Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-89.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000488-89.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WELLISSON ACACIO PAULA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em razão da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a parte ré na obrigação de pagar R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) à parte autora, além de honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

2. O apelante busca a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou outro valor razoável a ser fixado por equidade, alegando que o montante fixado pelo Juízo de 1º Grau é irrisório e desproporcional ao trabalho realizado.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal reside na possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da alegação de que o valor apurado com base no percentual estabelecido na sentença é irrisório.

III. Razões de decidir

4. O Código de Processo Civil autoriza, através do art. 85, §8º, o arbitramento dos honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, consolidou o entendimento de que o arbitramento equitativo dos honorários só se justifica nas hipóteses taxativamente previstas no referido dispositivo legal.

6. No caso concreto, embora a causa seja de baixa complexidade e tenha demandado poucos atos processuais, a fixação dos honorários com base no percentual da condenação resultou em valor irrisório, justificando a aplicação do critério de equidade.

7. Considerando os parâmetros legais e jurisprudenciais, bem como os atos processuais realizados, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000488-89.2020.8.05.0036
, em que figuram como apelante WELLISSON ACACIO PAULA DE SOUZA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO

para reformar a sentença vergastada tão somente no capítulo referente aos honorários sucumbenciais, fixando-os por equidade em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08